Tribunal: TJMT
Processo: 1019508-23.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019508-23.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[UDISON AUGUSTO DO NASCIMENTO - CPF: 545.187.091-87 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), FELIPE LEITE SILVA - CPF: 076.152.024-42 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por UDISON AUGUSTO DO NASCIMENTO contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial no valor de R$ 1.958,16 (mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) e determinar a exclusão da inscrição do nome do Reclamante das entidades de restrição ao crédito.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, alegando a existência de equívoco na fundamentação do Juízo
a quo
, ao entender que o autor da ação não teria comprovado a fraude ante os documentos juntados aos autos.

Assim, requer o acolhimento do recurso para fins de anulação do negócio jurídico e inexigibilidade do débito, com a consequente exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

A parte ora Recorrente ajuizou ação em desfavor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, em razão da inclusão indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente a débito no valor de R$ 1.958,16 (mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), do qual afirma desconhecer.

Posteriormente, a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, a qual entendeu que
“(...) não existe nos autos prova da origem, da validade e da regularidade da cobrança objeto da presente ação, por assim a promovida não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor”
.

Eis o dispositivo:

“(...) Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para, para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial no valor de R$1.958,16 (mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) e determinar a exclusão da inscrição do nome do requerente das entidades de restrição ao crédito.

Por conseguinte, e com espeque nos fundamentos alinhavados,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais e do pedido contraposto
, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”

Irresignada, a parte reclamante interpôs recurso em face da sentença, acostado ao id. 178727722. Ocorre que, nas razões recursais,
o Recorrente se baseia em elementos divergentes daqueles dispostos no
decisum
que ele busca rebater
:

Assim sendo, tem-se a constatação que o recurso inominado interposto utiliza razões dissociadas e em manifesta desarmonia com o conteúdo da sentença prolatada nos autos, impondo o não conhecimento deste, por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO –
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DA DECISÃO RECORRIDA
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.
”

(N.U 1000117-87.2016.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 01/10/2018) G.N.

Posto isso, com base nos fundamentos expostos,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto nos autos.

Por conseguinte, condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023